Tribunal: TJDFT
Processo: 0709261-71.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CARACTERIZEM O EFETIVO DANO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CORREÇÃO DE ERRO DE OFÍCIO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião. No dispositivo da sentença constou o seguinte comando: "JULGO PROCEDENTE o pedido e CONDENO o autor ao pagamento da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), devidamente acrescida de correção monetária, a partir do efeito desembolso (16.08.2021), e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida" (ID 54646339).
2. Da correção de erro material de ofício. Embora tenha dado razão para o autor em seus argumentos, a r. sentença, em seu dispositivo, condenou o autor na quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Com base na fundamentação dada na decisão, reputa-se a ocorrência de erro material, que pode ser retificado nesta seara, mesmo que de ofício. Assim, apenas para evitar futuros questionamentos, registre-se que a instituição financeira é que foi condenada a indenizar o autor, por danos materiais, no valor já especificado.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação declaratória de nulidade. Narrou que firmou contrato de prestação de serviços bancários com o requerido e que, em agosto de 2021, tomou conhecimento de irregularidades em sua conta bancária. Pontuou que ocorreram duas compras perfazendo um total de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), que ocasionaram um desfalque em sua conta corrente. Ressaltou que, ao verificar os lançamentos indevidos, compareceu a uma das agências do requerido e efetuou a devida reclamação, tendo sido orientado a esperar o prazo de resposta da instituição. Asseverou que até o ajuizamento da presente ação (e já decorrido quase um ano dos fatos), não houve qualquer retorno do banco réu.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Contrarrazões apresentadas (ID 54646352).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no cabimento da indenização por danos morais.
6. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que os fatos não foram contestados pela instituição recorrida, e que o autor agiu de forma correta ao registrar a ocorrência e contestar a operação. Pontuou que o réu permitiu que o saldo da conta do autor fosse retirado por meio fraudulento, não observando o seu dever de garantir a segurança em suas operações. Frisou que tal negligência ocasionou, não apenas o mero dissabor, mas uma situação de ofensa moral ao consumidor, que foi exposto às consequências das retiradas indevidas de valores destinados ao seu sustento. Pugnou pela aplicação da Súmula 479 do STJ e, ao final, requereu o recebimento do recurso e o seu provimento para que seja dada a procedência total ao pedido, com a reforma parcial da r. sentença para condenar o réu a indenizaá-lo em razão dos danos morais ocasionados.
7. Dano moral. A situação narrada não configura hipótese de dano moral in re ipsa. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Embora em sede recursal haja a alegação de que o valor retirado da conta do autor causou prejuízo ao seu sustento, não há comprovação nos autos de tal fato. Não restou demonstrado que tal montante tenha prejudicado o autor a ponto de atingir a sua subsistência e de sua família. Para condenação em danos morais, deve haver a clareza de que tal atitude influenciou sobremaneira na dignidade da pessoa humana, ou seja, que atingiu de alguma forma a subsistência de modo a causar-lhe constrangimento, humilhação e necessidade de ordem material que afete a sua personalidade. Na hipótese dos autos, não há elementos probatórios que ratifiquem tal ocorrência. Sentença mantida.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida, apenas com a seguinte correção de erro material, reconhecido de ofício, passando a ter o dispositivo da sentença a seguinte redação: "JULGO PROCEDENTE o pedido e CONDENO o requerido ao pagamento da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), devidamente acrescida de correção monetária, a partir do efeito desembolso (16.08.2021), e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida".
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.